Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735051-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN BORGES ROSA AGRAVADO: ("MASSA FALIDA DE") DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RUBEN BORGES ROSA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0025209-40.2016.8.07.0001) ajuizado em face de MASSA FALIDA DE DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME (executado), determinou a suspensão da execução, ao fundamento de que, diante do decreto de falência da executada, o débito e os bens penhorados nos autos sujeitam-se ao processo falimentar, competindo ao Juízo da Vara de Falências decidir sobre a sua destinação (ID 30380296). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 30380298). Em suas razões recursais (ID 30380293), o agravante narra que, na origem, tramita cumprimento de sentença em face da agravada, no qual, após diligências realizadas em busca de bens, notou-se a ocorrência de fraude à execução, em razão da alienação de bens imóveis à ex-cônjuge e mãe dos sócios da empresa, SANDRA CRISTINA CAMILLO, levando à insolvência da pessoa jurídica. Aduz que, em face da instauração do incidente de fraude à execução e da indisponibilidade dos bens alienados a SANDRA, esta ajuizou embargos de terceiro. Aduz que, paralelamente, houve decreto de falência da empresa executada. Alega que, ao requerer o prosseguimento dos atos de expropriação dos imóveis localizados, sobreveio a decisão agravada, que determinou a suspensão do feito e que o débito e os bens penhorados no processo de cumprimento de sentença fossem remetidos ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, face a decretação de falência da empresa DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME nos autos do processo no 0724674- 23.2019.8.07.0015, para deliberação sobre sua destinação. Defende que a decisão do magistrado singular partiu de premissa equivocada, pois não é possível afirmar que os bens penhorados sujeitam-se ao processo falimentar, uma vez que ainda não há decisão judicial reconhecendo ou não a fraude à execução. Ressalta que, em caso de reconhecimento de fraude à execução, os bens fraudulentamente alienados não voltam a integrar o patrimônio do alinante, pois o negócio celebrado entre as partes é válido e existente, porém ineficaz, de modo que se mantêm no patrimônio da adquirente, conforme consagra o artigo 792, § 1o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro opostos pela interessada Sandra Cristina Camillo (Processo no 0721685-18.2021.8.07.0001), reconhece a nítida situação de insolvência da empresa. Afirma que, quando reconhecida a fraude à execução e a consequente ineficácia do negócio celebrado entre as partes, ineficaz será a alienação dos bens imóveis penhorados nos autos do processo principal, mas que, ainda assim, permanecerão integrantes do patrimônio de Sandra. Aduz que os imóveis não podem integrar a massa falida da executada, pois o negócio jurídico ocorrido permanece válido, não havendo retorno dos bens ao patrimônio da pessoa jurídica. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Reforça que a sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos de terceiro (Processo no 0721685-18.2021.8.07.0001) reconheceu as empreitadas da empresa agravada ao perceber e destacar que a alienação dos imóveis a pessoa que possui estreito grau de parentesco com os sócios da executada, ex-esposa de um e genitora de outros dois, não lhe confere o benefício de ser considerada como simples terceiro de boa-fé na relação negocial. Discorre que a afirmativa de que os bens em discussão integrariam o acervo patrimonial da massa falida não encontra amparo, uma vez que o marco temporal foi fixado pelo juízo falimentar como sendo em 03/10/2019, que retroage em 90 dias, in casu, 03/07/2019. Informa que, a partir de tal data, todos atos praticados têm presunção legal de ilegitimidade, porquanto se pressupõe ser possível o conhecimento pela empresa de sua potencial situação de falência, de modo que todos os negócios jurídicos envolvendo seu patrimônio, praticados pela massa falida da empresa, presumem-se fraudulentos ou anuláveis. Assevera que, no entanto, não há que falar que os negócios celebrados pela agravada e Sandra são nulos ou anuláveis, porque foram celebrados no ano de 2017 e, portanto, anteriores ao termo legal da falência. Anota que a executada tem praticado atos com o intuito de frustrar a execução. Defende o prosseguimento dos atos executórios aos bens imóveis de titularidade de Sandra que, face o reconhecimento da fraude à execução cometida, o que se espera, os negócios celebrados entre a interessada e a agravada são ineficazes e por isso não integram o patrimônio da massa falida. Requer a concessão de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, reconhecendo-se o juízo de origem como competente para o processamento do feito e, ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30380295). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ao que se colhe dos autos de origem e ao contrário do que consta na decisão agravada, os bens constritos (imóveis de matrículas 297.920, 297.922 e 297.930 – IDs 77032450 a 77032453) para fins de pagamento da dívida perseguida pelo agravante não mais estão sob a titularidade da pessoa jurídica DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, uma vez alienados a SANDRA CRISTINA CAMILLO, mediante escritura pública de compra e venda, firmada em 08/03/2019. Logo, tais bens não compõem a massa falida. Ademais, em consulta à sentença proferida nos autos da ação de falência (Processo no 0724674-23.2019.8.07.0015), a todos disponível, verifica-se que o termo legal da falência da executada foi fixado em 90 dias contados retroativamente a 03/10/2019, de modo que não abrange a data da escritura pública de compra e venda dos bens em análise. Por isso, reconhecida ou não a fraude à execução sustentada no feito de origem pelo agravante, é certo que o bem não retornará ao patrimônio da pessoa jurídica alienante, à luz do que dispõe o § 1o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, pelo qual A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Ou seja, a rigor, o ato cometido em fraude à execução é válido, sendo a sua ineficácia reconhecida apenas em relação ao credor que a alega, a quem o ato não poderá ser oponível. Diante disso, vislumbra-se plausibilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que os bens constritos nos autos do cumprimento de sentença, a princípio, não integram e nem integrarão a massa falida agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator